Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713698-33.2023.8.07.0009 AGRAVANTES: LAÍS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D., NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LAÍS NOGUEIRA DUARTE AGRAVADOS: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., LAÍS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAÍS NOGUEIRA DUARTE DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Torno sem efeito a certidão de ID 76942123, porquanto os agravados LAÍS NOGUEIRA DUARTE e T. N. D. apresentaram contrarrazões ao agravo em recurso especial no ID 75985962. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005